Tribunal: TJDFT
Processo: 0004499-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Número do processo No: 0004499-33.2015.8.07.0001 Classe judicial: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) Apelante(s): GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Apelado(s): OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por GEORGINA MACHADO FRAUZINO e VIA ENGENHARIA S. A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra sentença de ID 22992888, proferida em ação de reintegração de posse em que contendem. Foi deferia a suspensão do processo e do eventual cumprimento de sentença até a homologação do plano de recuperação judicial nos autos do processo de Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015, bem como determinada a intimação do espólio da autora, Georgina Machado Frauzino, por meio de ofício ao proc. no 0720726-81.2020.8.07.0001, para que os seus sucessores manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo e com a suspensão do feito, nos termos do art. 313 do CPC (ID 24040570). Devidamente intimado, o ESPÓLIO DE GEORGINA MACHADO FRAUZINO se habilitou nos autos e requereu a reconsideração da decisão de ID 24040570 para determinar o regular prosseguimento do recurso. Afirma que o pedido de suspensão do feito, formulado pela Via Engenharia em virtude da Recuperação Judicial, já havia sido indeferido pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 22992909, contra a qual a apelante não se insurgiu. Alega que a jurisprudência predominante no TJDFT é no sentido de que o deferimento da Recuperação Judicial não obsta o processamento da ação de conhecimento (ID 24782970). Assim, retifique-se a autuação para substituir a parte GEORGINA MACHADO FRAUZINO pelo ESPÓLIO DE GEORGINA MACHADO FRAUZINO, com o cadastro do inventariante EUGÊNIO LUCIO MACHADO FRAUZINO PEREIRA e dos seus patronos. Em seguida, com fundamento nos artigos 9o, caput, 10o e 933, caput, todos do CPC, intime-se o apelante Via Engenharia para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da petição de ID 24040570. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator